Tribunal: TJMT
Processo: 1021749-72.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1021749-72.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO
Recorrido(s): GIULLIANA MARCOLINO DE SOUZA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Compulsando os autos, verifico que ao analisar os embargos de declaração, o magistrado a quo revogou a sentença lançada no Id. 84132977, determinando a intimação da parte para que se manifestasse acerca dos documentos juntados e, em seguida, que os autos retornassem conclusos para a prolação de nova sentença. Cito dispositivo:
ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS PROCEDENTES, e revogo integralmente a sentença lançada no id. 42100618. Por consequência, intimo a parte reclamante para que se manifeste em cinco dias acerca dos documentos juntados pela reclamada, e, em seguida, conclusos os autos para sentença.
Ocorre que, antes mesmo de ser proferida nova sentença, houve determinação de remessa dos autos a Turma Recursal (Id. 84132994).
Considerando que houve o envio equivocado dos autos, determino à devolução do feito a origem a fim de que seja proferida sentença pelo magistrado a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora